Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-49.2024.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600610-49.2024.6.16.0057

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Vereador, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600610-49.2024.6.16.0057, que julgou improcedente os pedidos contidos na presente ação de
investigação judicial eleitoral, ajuizada por Jean Rodrigo dos Santos, Ademir Quirino da Rocha e
Rubens Henrique Pinheiros de Souza, em face de Agatha Yohana Pinotti da Silva, Roberta Christina
Ferreira Dias, Alesandra Regina Ramos Feriatti, Adilson Geraldo Luiz de Oliveira, Antônio
Rodrigues de Araújo, Diego Rossigalli Moreira, João Mitrovini Neto, Bruno Garcia de Lima e José
Odair Bonacin, pela fundamentação supra.(Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) c/c pedido
de tutela provisória de urgência, ajuizada por Jean Rodrigo dos Santos, Ademir Quirino da Rocha e
Rubens Henrique Pinheiros de Souza, em face de Agatha Yohana Pinotti da Silva, Roberta Christina
Ferreira Dias, Alessandra Regina Ramos Feriatti, Adilson Geraldo Luiz de Oliveira, Antônio
Rodrigues de Araújo, Diego Rossigalli Moreira, João Mitrovini Neto, Bruno Garcia de Lima e José
Odair Bonacin. Os autores alegam, em síntese, que a candidatura de Agatha Yohana Pinotti da
Silva ao cargo de vereadora em Andirá/PR foi fraudulenta, configurando uma "candidatura laranja"
para cumprir formalmente a cota de gênero exigida por lei. Apontam que a candidata obteve
apenas um voto, não realizou campanha eleitoral, não movimentou recursos financeiros
significativos e reside em outra cidade, caracterizando fraude à cota de gênero e abuso de poder
político. Ao final, requerem a nulidade dos votos obtidos pelo partido "Avante", a cassação do
diploma do candidato eleito João Mitrovini Neto, a inelegibilidade de Agatha Yohana Pinotti da
Silva e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, redistribuindo as vagas conforme a nova
contagem. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA (EMBARGANTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
MURILO FERRARI DE SOUZA (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI
(ADVOGADO)
ADEMIR QUIRINO DA ROCHA (EMBARGANTE)
MURILO FERRARI DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI
(ADVOGADO)
JEAN RODRIGO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MURILO FERRARI DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI
(ADVOGADO)
BRUNO GARCIA DE LIMA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JOAO MITROVINI NETO (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO (EMBARGADO)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JOSE ODAIR BONACIN (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ALESANDRA REGINA RAMOS FERIATTI (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ROBERTA CHRISTINA FERREIRA DIAS (EMBARGADA)

CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
AGATHA YOHANA PINOTTI DA SILVA registrado(a)
civilmente como DEIVID PINOTTI DA SILVA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTA CHRISTINA FERREIRA DIAS
VEREADOR (EMBARGADA)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ODAIR BONACIN VEREADOR
(EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JOAO MITROVINI NETO VEREADOR
(EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA VEREADOR
(EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRUNO GARCIA DE LIMA VEREADOR
(EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
VEREADOR (EMBARGADA)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESANDRA REGINA RAMOS FERIATTI
VEREADOR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AGATHA YOHANA PINOTTI DA SILVA
VEREADOR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA
VEREADOR (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44752799
07/10/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44752799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.537

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600610-49.2024.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JEAN RODRIGO DOS SANTOS
ADVOGADO: MURILO FERRARI DE SOUZA - OAB/PR48577
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI - OAB/PR50396
EMBARGANTE: ADEMIR QUIRINO DA ROCHA
ADVOGADO: MURILO FERRARI DE SOUZA - OAB/PR48577
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI - OAB/PR50396
EMBARGANTE: RUBENS HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
ADVOGADO: MURILO FERRARI DE SOUZA - OAB/PR48577
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI - OAB/PR50396
EMBARGADA: AGATHA YOHANA PINOTTI DA SILVA registrado(a) civilmente como DEIVID
PINOTTI DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ROBERTA CHRISTINA FERREIRA DIAS
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442

Num. 44752799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: ALESANDRA REGINA RAMOS FERIATTI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: JOAO MITROVINI NETO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151

Num. 44752799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADO: BRUNO GARCIA DE LIMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: JOSE ODAIR BONACIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: ELEICAO 2024 AGATHA YOHANA PINOTTI DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44752799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ALESANDRA REGINA RAMOS FERIATTI VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: ELEICAO 2024 BRUNO GARCIA DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 JOAO MITROVINI NETO VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151

Num. 44752799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 JOSE ODAIR BONACIN VEREADOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
EMBARGADA: ELEICAO 2024 ROBERTA CHRISTINA FERREIRA DIAS VEREADOR
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL,
CONTRADIÇÃO
E
PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO
PARCIAL
PARA
SANAR
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS
NOS DEMAIS PONTOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra
acórdão que rejeitou alegação de fraude à
cota de gênero em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, nos quais os embargantes
sustentam a ocorrência de erro material,

Num. 44752799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
contradição
na
fundamentação
e
necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve erro material no acórdão
ao atribuir equivocadamente a juntada de
documentos aos “investigantes”, quando se
tratava dos “investigados”;
(ii) estabelecer se a decisão incorreu em
contradição ao aplicar precedente do TSE
em conjunto com a Súmula nº 73, afastando
a alegação de fraude;
(iii) verificar se os embargos podem ser
acolhidos
apenas
para
fins
de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material pode ser corrigido por
meio dos embargos de declaração.
4. A contradição apta a justificar embargos
é
a
de
ordem
interna
à
decisão,
caracterizada por incompatibilidade lógica
entre fundamentos e conclusão, não se
confundindo com mera divergência em
relação à valoração das provas ou à
aplicação do direito.
5. A Súmula nº 73-TSE não estabelece
presunção absoluta de fraude, mas apenas
indica elementos objetivos a serem analisados em conjunto com as
circunstâncias do caso concreto, impondo
exame casuístico e valoração das provas.
6. O acórdão embargado harmonizou
adequadamente a aplicação da Súmula nº
73 com precedente do TSE (REspEl nº
060201638/PI), demonstrando que a candidata realizou atos efetivos de
campanha, o que afasta a alegação de
contradição.
7.
Os
embargos
de
declaração
não

Num. 44752799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
constituem via adequada para rediscutir o
mérito
do
julgado
ou
criar
prequestionamento artificial; além disso, o
art. 1.025 do CPC assegura a inclusão,
para fins de recurso, dos pontos suscitados
ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos em
parte, exclusivamente para sanar erro
material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
9. O erro material evidente e de grafia pode
ser corrigido por embargos de declaração,
desde que não altere o mérito da decisão.
10. A contradição que autoriza embargos de
declaração é apenas a interna à decisão,
não abrangendo divergências quanto à
valoração
probatória
ou
aplicação
de
precedentes.
11. A Súmula nº 73-TSE impõe exame
contextualizado dos indícios objetivos de
fraude,
não
configurando
presunção
absoluta, devendo o julgador considerar o
conjunto probatório do caso concreto.
12. O manejo de embargos de declaração
não se presta à rediscussão do mérito ou
ao
prequestionamento
artificial,
sendo
suficiente, para fins recursais, o disposto no
art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED-
AgR-AR nº 955-71/MT, rel. min. Rosa
Weber, DJE 02/08/2017; TSE, ED no RHC
nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020; TRE-
PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020; TRE-PR,
ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck,

Num. 44752799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
DJE
29/10/2019;
TSE,
REspEl
nº
060201638/PI, rel. min. Edson Fachin, j.
2020; TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel.
min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021; TSE,
ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel.
min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021; TSE,
ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA,
DJE 11/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 04/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44701933) opostos por Jean Rodrigo dos Santos, Ademir Quirino
da Rocha e Rubens Henrique Pinheiros de Souza em face do acórdão nº 67.9910, por meio do qual esta
Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpuseram contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada sob alegação abuso de poder em fraude à cota de gênero.
Alegam os embargantes que: a) há erro material no acórdão, pois na página 7, a seção que lista os
documentos juntados pelos investigados foi incorretamente intitulada como "documentos juntados pelos
investigantes"; b) existe contradição na fundamentação da decisão, que se baseou em uma jurisprudência de
2020 para analisar a fraude à cota de gênero de forma subjetiva, ignorando os critérios objetivos
estabelecidos pela Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alegam que a presença cumulativa de
fatores objetivos — como votação ínfima (apenas um voto), prestação de contas padronizada e ausência de
campanha eficaz — deveria ser suficiente para presumir a fraude, não podendo ser afastada por justificativas
baseadas em provas testemunhais.
Vieram os autos conclusos em 29/08/2025 (44707943) e, na mesma data, foi determinada a intimação dos
embargados e, sucessivamente, da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44707914), sendo o despacho com
tal determinação publicado em 10/09/2025 (id. 447199257).
Contrarrazões pelos embargados (id. 44721486), alegando, em síntese, que: a) o suposto erro material
apontado é irrelevante e não possui aptidão para alterar a conclusão do julgado , sendo, na verdade, uma
tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa; b) não há contradição na decisão, pois a Súmula
nº 73-TSE não afasta a análise das circunstâncias do caso e o conjunto de provas, incluindo testemunhas e
documentos, demonstrou a prática de atos reais de campanha, o que afasta a alegação de candidatura
fictícia; c) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a fraude à cota de
gênero exige prova robusta e um elemento intencional claro de burlar a lei, não bastando apenas indícios
isolados; d) os embargos de declaração foram opostos com o nítido propósito de criar um prequestionamento
de forma artificial para viabilizar um futuro recurso, desvirtuando a finalidade do instrumento processual,
uma vez que não existem vícios como obscuridade, omissão ou contradição a serem sanados.

Num. 44752799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento (id. 44736637),
destacando que: a) assiste razão aos embargantes quanto à existência de erro material no acórdão, que
atribuiu aos investigantes documentos que foram, na verdade, juntados pelos investigados, devendo o erro
ser sanado; b) não há contradição no acórdão, pois houve uma harmonização coerente e fundamentada entre
um precedente do TSE e a Súmula nº 73. A referida súmula não afasta a análise das circunstâncias
específicas de cada caso para a valoração das provas; c) a real intenção da parte embargante, com exceção
da correção do erro material, é a reforma da decisão por inconformismo, utilizando os embargos de
declaração para rediscutir o mérito, finalidade para a qual este recurso não se presta; d) para fins de
prequestionamento, os elementos levantados pela parte embargante devem ser considerados incluídos no
acórdão, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
21/08/2025, quinta-feira (id. 44699218) e as razões foram protocoladas em 25/08/2025, segunda-
feira (id. 44701933).
Por sua vez, os embargados foram intimados para apresentação de contrarrazões em 10/09/2025
(id. 44719957) e as apresentaram em 12/09/2025 (id. 44721486), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e contradição.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que na página 7, a seção que
lista os documentos juntados pelos investigados foi incorretamente intitulada como "documentos

Num. 44752799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
juntados pelos investigantes"
Os embargos merecem acolhimento, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
No caso concreto e especificamente quanto ao alegado erro material, constou do acórdão
embargado:
(...)
Por determinação do juízo, foi expedida certidão pelo cartório da 57ª ZE de Andirá dando
conta que Agatha não compareceu às urnas nas eleições de 2024 (id. 44412862).
Documentos juntados pelos investigantes
Com a contestação os investigados juntaram os seguintes documentos que interessam ao
julgamento da causa:
g) Capturas de tela de redes sociais e registros visuais da participação de Agatha Yohana em
eventos partidários, com conteúdo eleitoral. Incluem postagens no Facebook com pedido de
voto, cards com nome e número de urna, imagens da convenção partidária, convites para
eventos e fotos da candidata com outros integrantes da chapa; imagens e vídeos de divulgação
da candidatura de Agatha Yohana. Contêm compartilhamento de materiais de campanha, cards
eleitorais e vídeos com conteúdo político (ids. 44412877 a 44412936). Veja-se, por exemplo, o
conteúdo do id. 44412879:
(...)
[destaques constantes do original]
Assiste razão aos embargantes quanto ao apontamento de erro material existente no citado
trecho do acórdão embargado. De fato, ao descrever a origem de determinados documentos
constantes dos autos, registrou-se, por equívoco, que a juntada teria sido promovida pelos
“investigantes”, quando, em verdade, no trecho citado os documentos listados em seguida foram
apresentados pelos “investigados”.
O equívoco, contudo, não possui repercussão sobre a análise do mérito, tampouco altera a
compreensão e o alcance da decisão proferida, configurando-se mero erro material de grafia,

Num. 44752799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
passível de correção sem modificação substancial do julgado.
Acolho os embargos de declaração no ponto, exclusivamente para corrigir o erro material
apontado, de modo a constar que os referidos documentos, no trecho citado, foram apresentados
pelos “investigados”, sem que tal ajuste importe em modificação do julgado.

b) Contradição
Alega o embargante que haveria contradição na fundamentação da decisão, que se baseou em
uma jurisprudência de 2020 para analisar a fraude à cota de gênero de forma subjetiva, ignorando
os critérios objetivos estabelecidos pela Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Alegam que a presença cumulativa de fatores objetivos — como votação ínfima (apenas um
voto), prestação de contas padronizada e ausência de campanha eficaz — deveria ser suficiente
para presumir a fraude, não podendo ser afastada por justificativas baseadas em provas
testemunhais.
Em relação a este ponto, os embargados alegam que não há contradição na decisão, pois a
Súmula nº 73-TSE não afasta a análise das circunstâncias do caso e o conjunto de provas,
incluindo testemunhas e documentos, demonstrou a prática de atos reais de campanha, o que
afasta a alegação de candidatura fictícia.
Sustentam que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a fraude
à cota de gênero exige prova robusta e um elemento intencional claro de burlar a lei, não
bastando apenas indícios isolados.
Concluem que os embargos de declaração foram opostos com o nítido propósito de criar um
prequestionamento de forma artificial para viabilizar um futuro recurso, desvirtuando a finalidade
do instrumento processual, uma vez que não existem vícios como obscuridade, omissão ou
contradição a serem sanados.
A Procuradoria Regional Eleitoral, sobre o ponto, argumentou que não há contradição no
acórdão, pois houve uma harmonização coerente e fundamentada entre um precedente do TSE e
a Súmula nº 73, uma vez referida súmula não afasta a análise das circunstâncias específicas de
cada caso para a valoração das provas.
Pois bem.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência
entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a

Num. 44752799 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:

(...) 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna,
isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes. (...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...) 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017). (...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE,
rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020]
(...) 4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição
interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão
recorrida e o texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é
hipótese de contradição que justifique o manejo de embargos. (...) [TRE-PR, ED no RE nº
55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão. (...) [TRE-PR, ED no
RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Pois bem.
Os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão, sustentando que a decisão se
baseou em um precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2020 (REspEl nº
060201638/PI), que adotaria uma análise subjetiva da fraude à cota de gênero, em detrimento da
aplicação dos critérios objetivos estabelecidos pela Súmula nº 73 do TSE.
Argumentam que a presença cumulada dos elementos objetivos previstos na súmula — votação
inexpressiva, contas padronizadas e ausência de campanha eficaz — deveria conduzir
automaticamente ao reconhecimento da fraude, afastando a valoração de justificativas fáticas.

Num. 44752799 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
A alegação, contudo, não merece prosperar.
O acórdão não apresenta o vício apontado, pois não há qualquer contradição interna entre os
seus fundamentos, notadamente o suposto antagonismo entre a aplicação do precedente de
2020 e a observância da Súmula nº 73. Pelo contrário, a decisão promoveu uma harmonização
coerente e fundamentada de ambos os entendimentos.
A Súmula nº 73-TSE, embora estabeleça parâmetros objetivos para a identificação da fraude, não
institui uma presunção absoluta de sua ocorrência. O próprio texto do verbete sumular é claro ao
condicionar a análise dos elementos à apreciação do contexto probatório, ao dispor que a fraude
se configura "quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir". Essa ressalva preserva a cognição judicial e a necessidade de valoração casuística
das provas, exatamente como se procedeu no acórdão embargado.
O precedente do TSE invocado na decisão (REspEl nº 060201638/PI) foi utilizado precisamente
para reforçar a tese de que "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma
das circunstâncias fáticas do caso", servindo como um pilar para a análise contextual exigida pela
própria súmula. Portanto, o precedente e a súmula não são excludentes, mas complementares: a
súmula aponta os indícios a serem investigados e a jurisprudência consolidada (como a do
precedente citado) orienta o método de análise e o padrão probatório exigido.
Os embargantes partem de premissa equivocada ao afirmar que a decisão ignorou critérios
objetivos da Súmula nº 73 do TSE em favor de uma análise puramente subjetiva. Ao contrário, o
acórdão aplicou a Súmula em sua correta acepção, que exige a análise contextualizada dos
elementos e não uma presunção automática de fraude.
A Súmula nº 73 estabelece que a fraude se configura a partir de um conjunto de indícios —
votação pífia, prestação de contas zerada ou padronizada e ausência de atos de campanha —
"quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir". A norma,
portanto, impõe ao julgador o dever de analisar o contexto, exatamente como se procedeu na
decisão embargada. A contradição alegada não existe; o que há é uma divergência sobre a
valoração das provas.
A decisão recorrida não negou a existência dos indicadores objetivos, mas concluiu que, no caso
específico da candidata Agatha Yohana Pinotti da Silva, eles não eram suficientes para,
isoladamente, comprovar a fraude.
O acórdão demonstrou que a suposta "ausência de campanha eficaz" não se sustentava.
Constou expressamente:
A instrução probatória foi composta por testemunhas da defesa, sem contraditas e todas ouvidas
sob compromisso legal, além do depoimento pessoal da investigada. Dentre as testemunhas,
destacam-se Ferdinando Rodrigo Galdino e Rosilda de Araujo, comerciantes locais, os quais
foram uníssonos em afirmar que a candidata compareceu a seus estabelecimentos, pediu votos
e distribuiu material de campanha (“santinhos”). Ambos relataram que a abordagem da
candidata foi similar à de outros postulantes que também visitaram seus comércios, indicando
uma atuação de campanha real e comparável.

Num. 44752799 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
Esses depoimentos afastaram o pressuposto fático de inércia total. A Corte concluiu pela
existência de uma campanha "modesta", mas não "inexistente". Portanto, não há contradição em
afastar a fraude quando um de seus pilares — a ausência completa de campanha — foi
desconstituído pela prova testemunhal.
Da mesma forma, os demais critérios objetivos foram devidamente contextualizados, em estrita
observância à Súmula nº 73:
a) Prestação de contas padronizada: o acórdão destacou que a doação estimada de R$ 630,67
não foi um fato isolado, mas uma "estratégia partidária centralizada", um padrão aplicado a todos
os candidatos do partido Avante, inclusive ao único candidato eleito pela chapa, João Mitrovini
Neto. A padronização, nesse contexto, revela isonomia na distribuição de recursos limitados e
não simulação.
b) Votação ínfima (um voto): a decisão contextualizou o resultado como parte de um "fenômeno
local de eleitorado reduzido e concentração de votos", apontando que cerca de 20 candidatos no
município também obtiveram votação inferior a 20 votos. Adicionalmente, considerou a
justificativa plausível da candidata para a ausência de voto em si mesma (esquecimento de
documentos) e os atos de discriminação que sofreu durante a campanha, como o "descarte
ostensivo de seu material por eleitores, o que pode ter interferido em seu desempenho eleitoral",
não se olvidando tratar-se de candidata transgênero.
A análise conjunta desses fatores demonstra que a decisão não se baseou em jurisprudência
ultrapassada ou puramente subjetiva. Pelo contrário, realizou o exame casuístico e aprofundado
que a matéria exige, sopesando os indicadores objetivos com as provas e circunstâncias
concretas dos autos.
A tese dos embargantes, de que a presença cumulativa de indicadores objetivos gera uma
presunção absoluta de fraude, não encontra amparo na jurisprudência do TSE, que é firme no
sentido de que a fraude à cota de gênero exige prova robusta e inequívoca, não podendo ser
resultado de meras ilações.
Portanto, não se verifica a alegada contradição, mas mero inconformismo da embargante com a
valoração da prova e a aplicação do direito ao caso concreto, buscando rediscutir o mérito da
causa.
Rejeito, portanto, a alegação de contradição.

c) Prequestionamento
Nas suas razões, os embargantes alegam "que a atribuição de contornos concretos de cognição
do d. Juízo, se subjetivos ou objetivos, é necessário prequestionamento para a oportuna
devolução da matéria ao E. Tribunal Superior Eleitoral".
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e

Num. 44752799 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas
para sanar erro material, nos termos da fundamentação, sem efeitos modificativos.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600610-49.2024.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR(A):
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: JEAN RODRIGO DOS SANTOS,
ADEMIR QUIRINO DA ROCHA, RUBENS HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA - Advogados dos
EMBARGANTES: MURILO FERRARI DE SOUZA - PR48577, MARCOS ANTONIO BASTOS -
PR115376, VANESSA CRISTINA REIS BARRETO FERRARI - PR50396 - EMBARGADOS: DEIVID
PINOTTI DA SILVA, ROBERTA CHRISTINA FERREIRA DIAS, ALESANDRA REGINA RAMOS
FERIATTI, JOSE ODAIR BONACIN, ELEICAO 2024 ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA
VEREADOR, ELEICAO 2024 AGATHA YOHANA PINOTTI DA SILVA VEREADOR, ELEICAO 2024
ALESANDRA REGINA RAMOS FERIATTI VEREADOR, ELEICAO 2024 ANTONIO RODRIGUES
DE ARAUJO VEREADOR, ELEICAO 2024 BRUNO GARCIA DE LIMA VEREADOR, ELEICAO 2024
DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA VEREADOR, ELEICAO 2024 JOAO MITROVINI NETO
VEREADOR, ELEICAO 2024 JOSE ODAIR BONACIN VEREADOR, ELEICAO 2024 ROBERTA
CHRISTINA FERREIRA DIAS VEREADOR, ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA, ANTONIO
RODRIGUES DE ARAUJO, DIEGO ROSSIGALLI MOREIRA, JOAO MITROVINI NETO, BRUNO
GARCIA DE LIMA - Advogados dos EMBARGADOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606

Num. 44752799 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/10/2025 12:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100712010465700000043690561
Número do documento: 25100712010465700000043690561
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/10/2025 12:40:59

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.10.2025